Tribunal: TJBA
Processo: 8037030-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037030-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GEISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATIANA OLIVEIRA PEREIRA, ITAJANA LEAL CASTRO SILVA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, a qual deferiu liminar determinando o custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito por médico da parte agravada, incluindo materiais indicados como indispensáveis à realização da cirurgia. A agravante alega ausência de cobertura contratual e apresenta parecer divergente de junta médica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que determinou o custeio do procedimento médico recomendado por profissional assistente, diante da negativa da operadora de saúde fundamentada em parecer de junta médica, à luz do direito à saúde e da prevalência da indicação do médico que acompanha o paciente.

III. Razões de decidir
3. A documentação médica apresentada demonstra a necessidade de intervenção cirúrgica específica, com uso de materiais indicados como essenciais, subscrita por profissional especializado em neurocirurgia.
4. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros Tribunais reconhece a prevalência da indicação do médico assistente frente ao parecer da junta médica da operadora, salvo se houver cláusula contratual clara de exclusão ou comprovação inequívoca da desnecessidade do procedimento, o que não restou evidenciado no caso.
5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde da parte agravada.
6. A multa diária fixada pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade de garantir a efetividade da tutela judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela provisória que determina o custeio de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, ainda que haja parecer contrário de junta médica da operadora do plano de saúde. 2. Na ausência de cláusula contratual de exclusão e de prova inequívoca da desnecessidade do procedimento, deve prevalecer a prescrição médica fundamentada do profissional que acompanha o paciente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8037030-44.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravada,
GEISA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria